Tribunal: TJBA
Processo: 8014423-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014423-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: CLAUDINEIA ALMEIDA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE PIATÃ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE TETO INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 100, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 87, II, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. LIMITE DE TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que afastou a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, a qual fixa o teto de três salários mínimos para pagamento de débitos judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor, determinando que o crédito da exequente, no montante de R$ 17.835,13, fosse quitado por essa modalidade. O Agravante sustenta, preliminarmente, vício ultra petita, alegando que a decisão teria deferido pagamento do crédito principal via RPV quando a exequente teria requerido tal modalidade exclusivamente para honorários sucumbenciais. No mérito, defende a legalidade da Lei Municipal nº 07/2005, alegando que seu afastamento ocasiona grave desequilíbrio orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se é válida a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005, que fixa limite de três salários mínimos para RPV, diante da Emenda Constitucional nº 62/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não padece de vício ultra petita, porquanto a parte exequente apresentou pedido posterior de conversão do pagamento dos créditos, inclusive do principal, conforme autoriza o artigo 48, parágrafo único, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

3.

A Lei Municipal nº 07/2005 mostra-se incompatível com o artigo 100, § 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, que exige valor mínimo equivalente ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social.

4.

A ausência de regulamentação municipal adequada impõe a aplicação do artigo 87, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que prevê o limite de trinta salários mínimos para obrigações de pequeno valor dos Municípios.

5.

A Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 47, §§ 1º e 2º, estabelece que, inexistindo lei ou em caso de não observância do disposto no § 4º do artigo 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor trinta salários mínimos quando devedora a fazenda municipal.

6.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.359.139, paradigma do Tema 1.231 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que as unidades federadas podem fixar limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica, cuja aferição deve refletir não somente a receita, mas igualmente os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado.

7.

A alegação de comprometimento orçamentário resta enfraquecida pela apresentação de documentos que indicam gastos superiores a R$ 3.000.000,00 com eventos festivos e despesas discricionárias, não impugnados pela municipalidade.

8.

O pagamento de dívidas judiciais transitadas em julgado constitui obrigação primária do poder público que deve ser priorizada no orçamento.

9.

Há diversos julgados desta Corte no mesmo sentido deste julgado.

10.

A conduta processual do Agravante, embora questionável ao alegar conexão sem comprovação e tentar induzir a erro sobre o impacto financeiro, não atinge o patamar de má-fé processual previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil, tratando-se de estratégia argumentativa que, embora frágil, não revela o dolo necessário para aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal que estabelece limite para pagamento de débitos judiciais mediante Requisição de Pequeno Valor em valor inferior ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social não é compatível com o artigo 100, § 4º, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62/2009.

2. Na ausência de regulamentação municipal adequada aos ditames constitucionais, aplica-se o artigo 87, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabelece o limite de trinta salários mínimos para obrigações de pequeno valor no âmbito dos Municípios.

3. A alegação de comprometimento do equilíbrio orçamentário e da reserva do possível não prospera quando demonstrada a destinação de vultosos recursos para despesas discricionárias, devendo o pagamento de dívidas judiciais transitadas em julgado ser priorizado na gestão orçamentária.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 100, § 4º; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 87, II; Código de Processo Civil, artigo 492; Resolução CNJ nº 303/2019, artigos 47 e 48.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.359.139, Tema 1.231 da repercussão geral; Tribunal de Justiça da Bahia, Agravos de Instrumento nºs 8016375-51.2025.8.05.0000, 8016380-73.2025.8.05.0000, 8014919-66.2025.8.05.0000 e 8014903-15.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8014423-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE PIATÃ e como Agravada CLAUDINEIA ALMEIDA SILVA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora